Tribunal: TJPA
Processo: 0809853-09.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10375 - Prova de Títulos
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809853-09.2018.8.14.0000
IMPETRANTE: LUCAS MARTINS

IMPETRADO: DRA. MANUELLE MARTINS COSTA SANTOS - PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO C-173

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO COM O JULGAMENTO DE MÉRITO. NO MÉRITOPRESENÇA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. EXCESSO DE FORMALISMO. CANDIDATO APROVADO APRESENTOU DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA PONTUAÇÃO DE TÍOTULOS, QUE NÃO FOI ACEITA POR NÃO SER CERTIDÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A UNANIMIDADE, NO MÉRITO SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

Candidato aprovado a cargo professor municipal, ingressa com
writ
alegando que não foram contabilizados os pontos de “tempo de serviço” público apresentados na declaração do Município. O edital do concurso previa expressamente “certidão”, sendo considerado um excesso de formalismo, eis que os documentos apresentados e assinados pelo próprio Prefeito comprovam o devido.

2. Segurança concedida pela presença de direito líquido e certo. Previsão legal e editalicia cumpridas.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Secção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA E CONCEDER
A SEGURANÇA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
17
de
abril
de 2020.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR Nº
0809853-09.2018.8.14.0000
, impetrado por
LUCAS MARTINS
, devidamente representado por advogados habilitados nos autos, com esteio no art. 5º, “caput”, da CF/88, contra suposto ato arbitrário e ilegal da
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO C-173,
Manuelle Martins Costa Santos.

Na petição inicial do
mandamus
o autor alega que passou em todas as fases do Concurso
Professor Nível I, classe A
, objetivando exercer a atividade fim,

sendo classificado na 13ª colocação com a pontuação nº 15.32. Informa que o concurso ofereceu dez vagas, sentindo-se prejudicado pois foi desconsiderado pela Banca Examinadora sua certidão de tempo de serviço, suprimindo de sua pontuação 0,75, que se fosse somado lhe garantiria a 8 colocação no concurso, com a pontuação 16.07.

Alega que a Declaração por Tempo de Serviço apresentada foi desconsiderada porque supostamente não estava de acordo com as regras editalícias 7.1 e 7.9. Aduz que contra esta decisão ingressou com Recurso Administrativo nº 85203794923082018182653, na data de 23/08/2-18, sendo indeferido.

Requer a concessão de liminar e ao final da segurança, por considerar a exigência um excesso de formalismo, eis que de fato foi servidor municipal, devendo ser computado seu tempo de serviço.

A liminar foi deferida para considerar a decisão da banca um formalismo exagerado, determinando a aceitação do título uma vez que a finalidade foi atendida.

Irresignado o Estado do Pará ingressou com o presente Agravo Interno, argumentando a necessidade de revogação da decisão recorrida, a vinculação as normas do edital; interferência no mérito administrativo, e ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Requer a aplicação do efeito suspensivo e a modificação a decisão atacada.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público apresentou parecer pugnando pela procedência do
mandamus
, ID 1714456.

É o relatório.

VOTO

O Agravo Interno apresentado confunde-se com o mérito, razão pela qual passo a análise conjunta.

O concurso público afigura-se como procedimento administrativo que tem por fim aferir as aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas e, por esta razão, é que a Administração deve agir de forma impessoal, objetivando apenas e tão somente atender ao interesse público, cuja finalidade somente será alcançada mediante a mescla de princípios de cunho constitucional, dentre eles, o da razoabilidade e o da proporcionalidade.

O Impetrante foi aprovado no concurso público municipal nº c-173 sendo classificado na 13ª colocação, para professor nível I, de matemática, em Tucuruí. A pontuação atribuída ao candidato foi de 15,32 pontos sem considerar o tempo de serviço, eis que os documentos apresentados foram considerados inválidos.

Da leitura dos autos verifico que o impetrante já é do quadro de professores municipais, sendo que já existe toda documento no ente municipal. Ademais, o documento fornecido é assinado pela chefe do Setor de Recursos Humanos e posteriormente confirmado pelo próprio Prefeito, que é o chefe do Poder Executivo local. Passo a explicar melhor.

O edital do concurso no item 7.12, determina que para acrescentar pontos na fase de prova de títulos seria necessário um documento expresso do R.H. (Recursos Humanos) ou na falta deste departamento, que fosse certificado e assinado o documento por autoridade competente.

7.12 .

[...]

c) para servidor público, declaração ou certidão de tempo de serviço, em que conste a data de início e fim, se for o caso (ambas indicando dia, mês e ano), a espécie do serviço realizado e as atividades desenvolvidas, se realizado na administração pública;
esta declaração ou certidão deverá ser emitida por órgão de pessoal ou de recursos humanos (devidamente identificado como competente na própria declaração), não havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deverá declarar ou certificar também a inexistência;

Dessa forma, verifico que o edital prevê expressamente a necessidade de
certificação
, e que inicialmente a
declaração
apresentada de fls. 452 não estava de acordo, apenas por ter outro formato, sendo outra espécie de documento.

. No entanto, o impetrante juntou aos autos o documento de fls. 454, assinado pelo Prefeito Municipal atestando que servidora que assina o documento é a responsável pela gestão de pessoas, mais precisamente pelo Setor de Recursos Humanos, o que por si só, já supre a necessidade do edital. Acrescento que desconsiderar a documentação apresentada seria uma formalidade demasiadamente exasperada, uma vez que a finalidade prevista no edital foi atendida.

A exigência inflexível da certidão, afigura-se em exacerbado formalismo para a assunção do cargo, acarretando prejuízo não apenas para o candidato que não teve sua pontuação correta, como também para a administração que deixa de ter em seus quadros, candidato apto para ocupação de cargo público.

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. DIPLOMA CONFECCIONADO EM MOMENTO POSTERIOR AO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO. SUPRIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE EGREGIO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. In casu, verifico que fora acertada a decisão do juízo a quo, uma vez que restou demostrada a probabilidade do direito do impetrante, ora agravado, pois os documentos acostados aos autos mostram a conclusão do curso de geografia em momento anterior ao certificado de conclusão da pós-graduação. 2. Desta maneira, por mais que o diploma tenha sido confeccionado em momento posterior, o certificado de conclusão do curso se mostra como documento hábil para comprovar a escolaridade descrita no edital. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO ACORDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do Voto da Relatora. Belém (PA), 12 de novembro de 2019. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN RELATORA . (2434070, 2434070, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-12)

Acerca do Mandado de Segurança a Constituição Federal de 1988 dispõe:

“conceder-se-á mandado de segurança para proteger

DIREITO LÍQUIDO E CERTO
, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.” (CF/88, art. 5º, LXIX).

A Lei 12.016/2009 que disciplina o Mandado de Segurança preceitua:

“Art. 1
o
. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por

habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

A doutrina do eminente Prof. Hely Lopes Meirelles em sua obra

Mandado de Segurança e Ações Constitucionais
esclarece acerca do Direito Líquido e Certo:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não tiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.”

Ante o exposto,

com base no parecer ministerial,

CONCEDO a segurança existência de direito líquido e certo, nos termos da fundamentação lançada.

Custas

ex lege
.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Serve como cópia digitada do mandado.

Belém (PA),
17
de
abril
de 2020.

DESª.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/04/2020